Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-83.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034473-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILEIDE GOBATO VIDOTTI - CPF: 523.184.601-59 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PEREIRA E FERREIRA RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 07.005.207/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON DA SILVA - CPF: 855.136.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM GRAVADO COM HIPOTECA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTE
CÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
pelos apelantes, credores hipotecários, visando à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel gravado com hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do credor hipotecário acarreta a
nulidade da penhora sobre bem gravado com hipoteca; (
ii
) verificar a aplicabilidade da Súmula 303 do STJ para afastar a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do credor hipotecário não enseja a nulidade da penhora, pois constitui vício sanável que pode ser arguido nos autos da execução, sendo a constrição ineficaz apenas em relação ao credor não intimado, conforme os
arts
. 799, I, e 889, V, do CPC.

A condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, pois a Súmula 303 do STJ se aplica apenas quando há constrição indevida, o que não se verifica no caso concreto, em que o embargado atuou no exercício regular de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do credor hipotecário na penhora de imóvel gravado com hipoteca não acarreta sua nulidade, mas apenas sua ineficácia em relação ao credor não intimado.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos de terceiro é devida quando não há constrição indevida, sendo inaplicável a Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 799, I; 889, V; 680; 373, II; 85
, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; TJMT, N.U 1009241-35.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024; TJMT, N.U 1013840-
51.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar julgada improcedente, com
condenação
dos embargantes
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa.

Os apelantes argumentam que
a falta de intimação dos credores hipotecários configura nulidade do ato de constrição, uma vez que a intimação é obrigatória conforme o art. 799, I, do CPC. Essa omissão compromete o direito de defesa dos apelantes e deveria ter sido corrigida no processo de execução.

Alegam que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não é cabível no caso, pois se aplicaria a Súmula 303 do STJ, que prevê a condenação apenas de quem deu causa à constrição indevida.

Enfatizam que, conforme a jurisprudência, os créditos garantidos por hipoteca possuem preferência em relação a outros débitos, de modo que a penhora sem a regular intimação dos apelantes viola tal direito.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
260164696
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ingressaram com a ação objetivando a
baixa da restrição inserida no imóvel sob a matrícula nº 53.355 do Primeiro Serviço Notarial e Registral
da Comarca de Várzea Grande.

Conforme previsão dos artigos 799, I, e 889, V, do CPC, deve ser
intimado
o credor hipotecário quando a penhora recair sobre bem gravado com hipoteca, a fim de resguardar o seu direito de preferência sobre o produto da alienação judicial.

Contudo, a ausência de intimação não torna nula a penhora, sendo vício sanável que poderá ser arguido diretamente nos autos da execução para somente torná-la ineficaz em relação ao credor não cientificado.

Dessa forma, a falta de intimação não é fundamento apto a desconstituir a penhora e determinar o provimento dos embargos de terceiro, cujo manejo se reserva às hipóteses de impugnação da constrição judicial indevida por quem não é parte no processo originário.

Além disso, como bem destacado na
sentença
, o imóvel penhorado continua registrado em nome do devedor originário, o que reforça a legitimidade da c
onstrição judicial, pois
, o credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado, mas apenas o direito de preferência ao produto da alienação judicial.

N
o tocante aos honorários advocatícios, a Súmula 303 do STJ prevê que, nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Na hipótese, como não restou caracterizada a indevida constrição judicial operada pelo embargado, que atuou no exercício regular de direito, mantém-se a condenação dos
embargantes, vencidos na demanda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
SÚMULA
375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
SÚMULA

303
DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do
terceiro
adquirente (
Súmula
375 do STJ).

“Em

embargos
de
terceiro
, quem deu causa à
constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (
Súmula

303
do STJ)”.
(N.U 1009241-35.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONTRATO DE GAVETA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
ÔNUS
DO
EMBARGANTE
–
SÚMULA

303
DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de “contrato de gaveta” que visa preservar financiamento por instituição financeira e que não há anotação da transação na matrícula do imóvel, responsabiliza-se o
embargante
pelo ajuizamento da Ação, sendo dele o
ônus
de arcar com a sucumbência, conforme determina
a
Súmula
n.
303
do STJ”.
(N.U 1013840-51.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024
)

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro
os honorários advocatícios
de 10% para 12
% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025